Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No pedido de ID: 34551462, retificado no ID: 34551483, o SINDIRETA requereu, tendo em vista que os créditos das substituídas MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MARISA FATIMA DA SILVA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA não ultrapassam o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, a expedição de requisições de pequeno valor em favor de cada uma das citadas servidores e o cancelamento de seus respectivos precatórios. Diga o Distrito Federal sobre o pedido do exequente (ID: 34551462 e ID: 34551483). Brasília, 25 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador